Tribunal: CARF
Processo: 16692.721807/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16692.721807/2017-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.364 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.361, de 28 de
setembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 16692.721809/2017-14, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do contribuinte em
epígrafe no qual foi exigida multa isolada no valor de R$ 479.534,44 (fl.
78 – Auto de Infração), medida que foi adotada em razão da não
homologação do(s) pedido(s) de compensação tratado(s) no processo
administrativo fiscal de no 10880.941593/2012-01 (processo vinculado a
este). O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o
estabelecido no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96 (multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do débito tributário objeto da(s)
compensação(ões) não homologada(s) ou parcialmente homologada(s)).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721807/2017-25

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721807/2017-25

Ressalte-se que a compensação formalizada pelo contribuinte se efetivou
com substrato em direito creditório relacionado a PIS apurado na
modalidade não-cumulativa no 2o trimestre de 2011, conforme se observa
nos autos do processo administrativo fiscal citado no parágrafo anterior.
Em 14/12/2017, o contribuinte teve ciência do lançamento fiscal por
meio eletrônico (fl. xx). No dia 12/01/2018 (fl.xx – READ), o
contribuinte requereu eletronicamente a juntada da sua irresignação
(Impugnação às fls. xx e seguintes). Nela, o contribuinte alega, em
síntese e sem prejuízo da sua leitura integral: I.Tempestividade. Itens 1 a
3. 1)Informa sobre as datas da sua intimação e de protocolo de sua
irresignação. Apontando a tempestividade da sua impugnação. II.Dos
Fatos. Itens 4 a 7. 2)Identifica as razões pelas quais ocorreu a presente
autuação (fundamentos, valores, etc.) e afirma que irá demonstrar que a
mesma não merece prosperar. III. Do Direito. III.1. Da revogação da
multa isolada pela Lei no13.097/2015. Itens 8 a 34. 3)Após fazer um
histórico da introdução da multa isolada no ordenamento jurídico,
sustenta o entendimento de que haveria referência cruzada (entrega de
DCOMP não homologada e apresentação de PER não homologado) e
conclui que a introdução (promovida pela Lei no 12.249/2010 (conversão
da MP no 472/2009)) dos §§15 e 17 no art.74 da Lei no 9.430/96
objetivou a criação de um mecanismo para inibir a apresentação
desenfreada e arbitrária de pedidos de restituição e compensação.
Informa que, entretanto, o que se obteve foi o desestímulo à apresentação
de todo e qualquer PER/DCOMP, pois o percentual de multa fixado em
50% era demasiadamente severo. 3.1)Informa que, com a publicação da
Lei no 13.097/2015 - que revogou o §15, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
alterou a redação do §17 do mesmo dispositivo - houve modificação na
fixação da base de cálculo da multa isolada de modo que deixou de ser
apurada sobre o valor do “crédito” e passou a ser apurada sobre o valor
do “débito”. Conclui que houve a criação de uma nova penalidade a
partir desta nova redação. Afirma que a diferença não é apenas nominal e
que é incontroverso o animus do legislador em conceber uma nova
modalidade punitiva; fato que ficaria caracterizado também em razão da
alteração do bem jurídico tutelado. Transcreve ofício enviado pela RFB
ao Poder Legislativo quando da apreciação da MP no 472/2009 e
contrapõe seu conteúdo a respeito do bem jurídico tutelado (“deixou de
ser a celeridade do processamento das Dcomp ́s”) àquele que consta na
exposição de motivos da MP no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015) (“passou a ser evitar o retardo e até mesmo a ausência de
recolhimento de tributos”). Invoca ainda o princípio da retroatividade
benigna (alínea “c”, inciso II, art.106 do CTN) e suas premissas para
concluir que é o caso dos autos e pedir pelo cancelamento do lançamento.
III.2. Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao Direito de
Petição. Itens 35 a 47. 4)Expõe argumentos para fundamentar sua
afirmação de que a imposição de multa isolada viola o seu Direito de
Petição (“prerrogativa universal de se submeter ao crivo das Autoridades
Públicas uma petição para que aquela tome determinada decisão ou adote

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721807/2017-25

medida certa”). Entende ser o art.74 da Lei no 9.430/96 desdobramento
emblemático do Direito de Petição, caracterizando-se um contrassenso
que lhe seja imposta penalização pelo exercício. deste direito. Ademais, a
imposição da multa isolada de 50%, engendraria um obstáculo à
operacionalização da sistemática da compensação. Transcreve doutrina
sobre o tema. Afirma inexistir má-fé ou dolo, observando a existência de
multa majorada de 150% quando comprovado em sentido diverso.
Caracterizando-se a imposição de multa isolada de 50% em uma punição
direta aos sujeitos passivos de boa-fé. Ademais, a boa-fé é que deve ser
presumida. III.3. Da impossibilidade de cumulação da multa de mora e
da multa isolada em razão de seu efeito confiscatório. Itens 48 a 64.
5)Estaria caracterizado o “bis in idem” em razão de já lhe ter sido
imposto a multa de mora de 20% pelo despacho decisório que não
homologou a(s) compensação(ões). A dupla penalização do contribuinte
com imposição simultânea de multa de mora (20%) e multa isolada
(50%) caracterizaria o “bis in idem”. Ademais, está presente o efeito
confiscatório e é violado o direito de propriedade do contribuinte. Cita
jurisprudência para demonstrar que seria pacífico o entendimento de que
é vedada a concomitância entre multas isoladas e multas de ofício. Na
hipótese de se reconhecer que apenas uma delas deve subsistir, opõe-se
ao prevalecimento da multa isolada de 50% sobre a multa de mora de
20%, transcreve jurisprudência e pede pelo cancelamento da multa
isolada de 50%. III.4. Subsidiariamente: Impossibilidade de exigência de
multa no caso de dúvida. Itens 65 a 68. 6)Afirma existir dúvida quanto à
suposta infração e pede, em razão deste fato e com fundamento no CTN,
que não lhe seja imposta a multa. Transcreve entendimento que diz a
respeito da impossibilidade de se impor tratamento mais gravoso quando
a decisão definitiva se dá por voto de qualidade. III.5. Necessário
sobrestamento do processo até o definitivo julgamento do processo no
10880.941593/2012-01. Itens 69 a 71. 7)Pede pela suspensão da
exigibilidade da multa e sobrestamento do feito enquanto não for julgado
definitivamente o processo vinculado.
IV. PEDIDO. Itens 72 a 75. 8)Reafirma os seus pedidos de sobrestamento, de
homologação das DComp ́s apresentadas e cancelamento do Auto de Infração. Subsidiariamente,
na hipótese de não serem as DComp ́s homologadas, reafirma seus pedidos para que se
reconheça como revogado o dispositivo legal que fundamenta a penalidade, para que se
reconheça a afronta ao direito de petição e no sentido de que é inviável a aplicação concomitante
de multa de mora e de ofício. Em ocorrendo voto de qualidade, pede que se reconheça a
existência de dúvida. Solicita por diligência na hipótese de não ser a documentação juntada tida
por suficiente pela D.DRJ.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado Procedente em Parte o pleito da
contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. CÁLCULO SOBRE O
VALOR DO DÉBITO NÃO HOMOLOGADO.

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721807/2017-25

A multa isolada correspondente a 50% do valor do débito objeto da Declaração de
Compensação não homologada ou parcialmente homologada e tem como fundamento
legal o §17 do art.74 da Lei no 9.430/96 (redação dada pela Lei no13.097/15) c/c art.
106, II, “c” do CTN (retroatividade benigna). O exame da exposição de motivos da
Medida Provisória no 656/14 permite concluir que houve mero ajuste na redação do
citado parágrafo.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE
DUPLA PUNIÇÃO SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança do débito resultante
de compensação não homologada e a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
aplicada sobre o débito decorrente de compensação não homologada possuem distintos
fundamentos legais e materiais, além da primeira não possuir natureza punitiva, o que
bem demonstra a possibilidade da imposição concomitante das duas penalidades
pecuniárias.
DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à DRJ se manifestar acerca da alegação de que a multa isolada viola o
princípio constitucional do direito de petição, mas ao Poder Judiciário, pois este é órgão
competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de
Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
INEXISTÊNCIA DE FATO A SER PUNIDO. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU DE
MÁ-FÉ.
Aplica-se a multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre o valor do débito
objeto de DComp não homologada ou parcialmente homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando a penalidade será
agravada.
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O presente processo, trata-se de multa decorrente dá não homologação
do(s) pedido(s) de compensação tratado(s) no processo administrativo
fiscal de no 10880.941597/2012-81 Entendo que de fato o julgamento de
um processo irá influenciar no outro, sendo caso de “decorrência”
prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que
esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Assim, tendo em vista
que os processos acima referidos foram convertidos em diligência, voto
por determinar o sobrestamento deste, até o retorno dos demais processos
conexos.

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.364 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721807/2017-25

Tendo em vista que o PAF 10880.941597/2012-81 foi convertido em
diligência, este deve ser sobrestado na DIPRO, até o retorno do
mencionado processo para julgamento conjunto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo
administrativo relativo à compensação.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator